Tribunal: TJMT
Processo: 0011509-52.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011509-52.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MIRIAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 062.108.401-83 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA - CPF: 005.882.821-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL – HÍMEN ÍNTEGRO – INEXISTÊNCIA DE LESÕES – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – DEPOIMENTOS DIVERGENTES DA VÍTIMA – JUÍZO DE CERTEZA – AUSÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

A materialidade
não resulta efetivamente comprovada quando não constatados vestígios da violência sexual no exame pericial, notadamente se a imputação envolver a prática de conjunção carnal.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável).

“Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a
materialidade
questionável, inclusive com a constatação de haverem desavenças e diferenças entre o acusado e a família da vítima, melhor solução é a
absolvição
do réu, isso em respeito ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U N.U 0000340-04.2019.8.11.0031)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011509-52.2015.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe N.U 0011509- 52.2015.8.11.0055), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 120423991).

O apelante sustenta que a materialidade e autoria do estupro não estariam comprovadas porque: a) “
o laudo pericial

não constatou as relações sexuais mencionadas pela suposta vítima
”; b) existem “
flagrantes contradições entre os depoimentos prestados pelas testemunhas e a vítima
”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 120424451).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID

120424454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. A ausência de vestígio de prática sexual na conclusão do laudo pericial não afasta, por si só, a materialidade do delito, considerando que a consumação do crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes do STJ. Palavras firmes e coerentes da vítima, e sem contradições significativas, que devem ser valoradas de forma especial, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 121420985)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no mês de fevereiro de 2015, depois do carnaval, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Marcos Vinicius Andrade Paiva teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos, ao menos por duas vezes, com a vítima Mirian Araújo de Lima, pessoa menor de 14 anos (vulnerável), conforme documento de fl. 10. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Marcos Vinicius Andrade Paiva como incurso no art. 217-A, caput, por duas vezes (art. 71), do Código Penal [...]”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 120423495).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“
[...] O réu MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA é acusado como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, em continuidade delitiva, por supostamente ter tido conjunção carnal e ter praticado outros atos libidinosos com a vítima Mirian Araújo de Lima (13 anos de idade na época), por pelo menos duas vezes, no mês de fevereiro do ano de 2015. [...]

A idade da vítima se encontra devidamente comprovada no documento de identidade às fls. 20/21, constando a data de nascimento no dia 02/06/2001 e demonstrando que a ofendida possuía apenas 13 (treze) anos em fevereiro de 2015.

Ao ser ouvida na fase investigativa, na data do seu aniversário de 14 anos (02/06/2015), a vítima Mirian Araújo de Lima declarou que teve relação sexual com o acusado por duas vezes, com penetração vaginal, nos seguintes termos: [...]

Na fase judicial, ao ser ouvida pela psicóloga do juízo de Maringá-PR, aos 17 (dezessete) anos de idade, a vítima Mirian Araújo de Lima confirmou que foi abusada sexualmente por seu então vizinho, ora acusado, uma única vez, apenas na residência do increpado.

Segundo os relatos da vítima em juízo, restou confirmado com exatidão a ocorrência do primeiro fato descrito em sua oitiva na fase investigativa, asseverando que o acusado pediu que seu irmãozinho lhe chamasse em casa, momento em que foi até a residência do acusado acompanhada de seu irmão mais novo, porém, quando chegou ao local, o increpado deixou o irmão para fora e trancou a porta, levando apenas a vítima para dentro de casa.

Logo em seguida contou que o réu a levou para o quarto e tirou toda a sua roupa, relembrando que o acusado despiu apenas a parte de baixo da própria roupa. No entanto, quando perguntada sobre o que ocorreu no quarto, a declarante disse que não conseguiria relatar, demonstrando severa emoção, momento em que a psicóloga começou a fazer perguntas.

Nesse ínterim, a vítima confirmou que o réu MARCOS praticou sexo com penetração e que durante o abuso pediu para o increpado parar, pois estava doendo muito, mas ele continuou, somente conseguindo a interrupção após morder a boca dele, relatando o ocorrido em choro durante a audiência. Ainda sobre esse primeiro fato, afirmou que o acusado não utilizou preservativo, além de destacar que ele estava sozinho em casa, sem saber precisar o horário do ocorrido.

Nesse mesmo sentido, a testemunha Matheus Araujo de Lima, irmão da vítima, foi ouvida durante a audiência judicial, confirmando que a ofendida havia lhe contado que o acusado chamou ela para ir até sua casa fazer sexo. Ademais, perante a autoridade policial (fl. 18), Matheus afirmou: [...]

Do mesmo modo, em relação ao terceiro fato descrito na denúncia, ocasião em que a mãe da vítima teria surpreendido o denunciado e a vítima dentro do banheiro da casa, também se verifica nos autos um conjunto de provas harmônicas nos termos da declaração da testemunha Elizangela Pereira de Lima na fase inquisitorial (fls. 22/23): [...]

Outrossim, a testemunha Elizangela, genitora da vítima, foi ouvida em audiência com o auxílio de uma intérprete de libras, confirmando os fatos narrados perante a autoridade policial, apesar de desconhecer a linguagem formal de libras, possuindo uma linguagem gestual caseira, o que dificultou o entendimento e o aprofundamento dos fatos. No entanto, restou bastante claro no relato gestual da vítima que certa vez encontrou a filha e o acusado dentro do banheiro, destacando que precisou empurrar a porta do sanitário para entrar, visualizando sua filha com medo no interior do recinto.

Corroborando os relatos da genitora, a testemunha Matheus asseverou em audiência de instrução que sua mãe lhe relatou ter visto o acusado e a vítima dentro do banheiro, destacando que ela precisou empurrar a porta com força para entrar, acabando por avistar os dois no interior do local. O referido relato em juízo se encontra em perfeita consonância com a sua oitiva na fase pré-processual (fl. 19): [...]

De outro lado, a luz do contraditório e da ampla defesa, o segundo fato descrito na denúncia não restou confirmado, ocasião em que supostamente o increpado manteve conjunção carnal com a vítima no quarto da residência dela. Não obstante a vítima ter relatado uma segunda relação sexual em seu quarto na fase inquisitorial, em juízo apenas asseverou que em outra ocasião saiu na rua para conversar com as amigas e acabou por encontrar o acusado que mandou ela entrar em casa e deitar na cama. No entanto, já dentro de seu quarto, no momento em que o denunciado iria tirar a parte de baixo da roupa da declarante, o irmão apareceu e o acusado foi para o banheiro “fingindo que estava fazendo necessidades”. [...]

A despeito da evidente contradição entre as versões extrajudicial e judicial em relação ao segundo fato, importante destacar o lapso temporal havido entre a tomada dos depoimentos, de quase quatro anos (02/06/2015 a 27/02/2019). Se isso já não bastasse, os demais fatos descritos na denúncia estão em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, não sendo essa isolada contradição suficiente para afastar as demais imputações, nos termos da jurisprudência pátria: [...]

Igualmente, embora o laudo de exame de corpo de delito n. 2015/0662/IML-TGA, realizado no dia 02/06/2015 constar “hímen íntegro” e “região anal e peri anal sem lesões” (fl. 10), é certo que tal circunstância não obstaculariza eventual convicção quanto à materialidade do crime de estupro de vulnerável, notadamente porque em crimes sexuais, praticados às ocultas, é comum que a infração não deixe vestígios, especialmente quando a penetração é apenas parcial ou em caso de eventual hímen complacente, além da afirmação da vítima de que “não sangrou” durante o ato sexual (fl. 07), conforme pacífica jurisprudência: [...]

Apesar das insistentes negativas frisadas pelo réu e por sua companheira, ressai dos autos que a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA estão irretorquivelmente comprovadas, nos termos da argumentação acima exposta, especialmente pela consonância das declarações da vítima com as demais provas citadas, conforme pacífica jurisprudência que segue: [...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA pela prática do delito ínsito no art. 217-A do CP, do Código Penal. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID
120423991)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Miriam Araujo de Lima, vítima, Matheus Araujo de Lima, irmão da vítima, Elizangela Pereira de Lima, mãe da vítima, bem como o interrogatório de MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA, apelante (ID 120423496).

Em Juízo, foram ouvidos Miriam Araujo de Lima, vítima, Matheus Araujo de Lima, irmão da vítima, Elizangela Pereira de Lima, mãe da vítima,
Maria Cristiane de Souza, esposa do apelante,
bem como o interrogatório de MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA, apelante (Relatório de Mídias – ID 120424459).

Dito isso, vejamos.

A vítima Mirian Araújo de Lima, de 13 (treze) anos de idade à época, foi submetida a exame pericial e apresentou hímen íntegro, sem lesões na região anal e perianal, segundo conclusão
do médico perito Marcos E. Nishimura (Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2015/0662 – fls. 83/84 – ID 120423496).

A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável,
“especialmente considerando a imputação de atos libidinosos diversos”
(AgRg no AREsp 1803498/CE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 5.11.2021).

Todavia, a imputação envolve a prática de conjunção carnal e a prova técnica foi colhida 4 (quatro) meses após o suposto estupro, de modo que a perícia não se revela condizente aos relatos da vítima, na delegacia de Polícia e em Juízo.

Nesse quadro,
a materialidade
não resultou efetivamente comprovada.

Quanto à autoria, a vítima foi inquirida em duas oportunidades e, em cada oitiva, apresentou versões divergentes, quais sejam: 1) na
Delegacia, afirmou ter sido constrangida pelo apelante, à época seu vizinho, a manter relação sexual mediante introdução do pênis na sua vagina, sendo duas conjunções carnais consumadas e uma tentada; 2) em Juízo, declarou, inicialmente, que não se recordava dos abusos e, depois, que ocorreu apenas uma conjunção carnal consumada.

Essas incongruências são substantivas, notadamente se considerado que a vítima, sob o crivo do contraditório, asseverou ter havido penetração, inclusive que o apelante teria ejaculado no interior de sua vagina, circunstância fática desconstituída pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2015/0662,
no qual se constatou a ausência de rotura himenal, a evidenciar uma situação paradoxal.

Noutro giro, a instrução processual não contou com participação de profissional capacitado para análise do perfil psicossocial da família da vítima, de modo a emprestar maior credibilidade à narrativa da adolescente.

Não bastasse, o apelante, em ambas as fases da persecução penal, manteve a versão de que nunca teve relação sexual com a vítima, bem como que o estupro teria sido imputado falsamente a ele em razão de desentendimento com o padrasto da adolescente, responsável por registrar o boletim de ocorrência.

Atente-se que a alegada desavença anterior está corroborada pela declaração da informante
Maria Cristiane de Souza, esposa do apelante, em Juízo
, a qual relatou que seu marido teve “problema”
com o padrasto da vítima e este teria inventado os fatos para prejudicá-lo, destacando que a adolescente e sua mãe lhe procuraram após a instauração do processo e lhe pediram perdão, mas não tiveram coragem de se retratarem perante a autoridade judicial.

Consigne-se, ainda, que a mãe da vítima [Elizangela] é deficiente auditiva [surda-muda] e não tem conhecimento da linguagem em libras, comunicando-se apenas por gestos, dificultando o entendimento e aprofundamento dos fatos em audiência, como bem destacado pela juíza da causa, na sentença (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 120423991).

Enfim, o
irmão da vítima
[Matheus Araújo de Lima] apenas reproduziu o relato de Mirian Araújo de Lima,
mas não teria
presenciado qualquer atitude libidinosa do
apelante
, que os tratava como filhos, segundo declaração prestada por ele, em sede judicial.

Com efeito, nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvida,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019,

nº 11.p117-128).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a
materialidade
questionável, inclusive com a constatação de haverem desavenças e diferenças entre o acusado e a família da vítima, melhor solução é a
absolvição
do réu, isso em respeito ao princípio in dubio pro reo.”
(AP N.U N.U 0000340-04.2019.8.11.0031 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 6.8.2021).

Ausente juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do fato, o
apelante deve ser absolvido do estupro de vulnerável
por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do estupro de vulnerável, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022